Tribunal: TJBA
Processo: 8017372-07.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017372-07.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELADO: MARIA JOSE CAETANO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CAIO CARDOSO MARAMBAIA, NELSIMARIA SOUZA CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. FRAUDE CONFIGURADA. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A comprovação de que o consumidor não poderia estar presente no local e data indicados para assinatura do contrato evidencia a fraude na contratação, impondo-se a declaração de nulidade do negócio jurídico e a restituição em dobro dos valores descontados.

2. Em se tratando de cobranças indevidas realizadas antes de 30/03/2021, a repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, o que não se verificou no caso concreto.

3. A realização de descontos indevidos em conta bancária, decorrentes de contrato fraudulento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.

4. O valor de R$ 6.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A Taxa Selic não se aplica à hipótese, devendo ser mantidos os índices de correção monetária e juros fixados na sentença.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017372-07.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante SABEMI SEGURADORA SA e como apelada MARIA JOSE CAETANO DE CARVALHO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a devolução dos valores indevidamente cobrados ocorra de forma simples, mantendo os demais capítulos da sentença, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça